Tribunal: STF
Processo: Rcl 72540
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2), proferida nos autos do Processo nº 1001898-06.2023.5.02.0079, mediante a qual se teria desrespeitado o entendimento obrigatório firmado no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG).



    O reclamante narra que, na qualidade de tomadora de serviços, foi demandada por Félix de Souza Guimarães juntamente com as empresas prestadoras, P. E Pagotto Ltda. e a Shark It Consultoria Ltda, em ação trabalhista em que se pleiteava a anulação do contrato de prestação de serviços firmado o consequente reconhecimento do vínculo de emprego. 



    Aduz que a Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar a demanda na medida que o contrato de prestação de serviços tem natureza civil e foi firmado com GUIMARAES IT CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, pessoa jurídica constituída por Félix Guimarães. No ponto, afirma que



     



    “[a] interpretação restrita do Tema 725 como aplicável apenas a terceirizações e não a outros tipos de contrato, como a pejotização, contraria o próprio fundamento da decisão do STF, que é preservar a segurança jurídica e evitar que contratos civis sejam desconsiderados sem uma análise aprofundada na Justiça Comum. Permitir que a Justiça do Trabalho desconsidere automaticamente contratos de Pessoa Jurídica com alegação de fraude geraria insegurança jurídica e poderia dar margem a revisões indiscriminadas de contratos válidos.” (e-Doc 1, p. 3)



    Requer a concessão de medida liminar para sustar os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação a fim de que seja declarada a incompetência da justiça do trabalho. 



    É o relatório. Decido. 



    Colhe-se dos fundamentos da decisão proferida pela 79ª Vara do Trabalho de São Paulo, na qual se analisou exclusivamente a questão da competência para processar e julgar o feito: 



     “A reclamada suscita a incompetência desta especializada para julgar contrato de natureza autônoma firmado com o autor por meio de pessoal jurídica por ele constituída. Invoca decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 725 de Repercussão Geral.  



    Sem razão. É da Justiça do Trabalho a competência para analisar e julgar a existência ou não de vínculo empregatício entre as partes, conforme postulado pelo autor, nos termos do artigo 114 da Constituição Federal. O exame da existência ou não de fraude na contração por meio de pessoa jurídica integra o mérito da ação. 



    Quanto ao Tema 725, destaco que o presente caso não se amolda às premissas fáticas do tema, pois não se trata de analisar a licitude da terceirização entre empresas e a responsabilidade subsidiária da empresa contratante, mas de examinar hipótese de fraude ou abuso na contratação de pessoa física, por meio de empresa individual, caracterizando o fenômeno denominado de ‘pejotização”, para prestação de serviço de natureza empregatícia.  



    Ressalto, ainda, que no julgamento do Tema 725, não foi afastada a possibilidade do exame de suposta fraude ou abuso na contratação de empresas na prestação de serviço, sendo da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar o pedido de reconhecimento de suposto vínculo de emprego havido, a partir das premissas fáticas que lhe são próprias. Nesse sentido destaco decisão do Ministro Edson Fachin, em Rcl 60.620/SP, sobre o tema.  



    Rejeito a preliminar de incompetência material arguida.” (e-Doc 9)



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região na internet, verifica-se que o ato apontado como reclamado foi o último ato proferido nos autos do Processo nº 1001898-06.2023.5.02.0079, não havendo sequer notícia de interposição de recurso extraordinário ou de decisão que decide o mérito da causa.



    Não há falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral.



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deveria desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente